Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702231-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito